Tribunal: TJES
Processo: 5000678-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Recuperação extrajudicial
Data de julgamento: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000678-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA
AGRAVADO: VITORIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000678-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MM2 MÁRMORES E GRANITOS LTDA.

AGRAVADA: VITORIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MM2 MÁRMORES E GRANITOS LTDA. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 2171377), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas processuais nos autos da “ação de habilitação de crédito”.

Em suas razões recursais, aduz a Agravante, em síntese, fazer
jus
ao referido benefício por estar em recuperação judicial, não possuindo recursos para arcar com as despesas processuais.

Pela decisão interlocutória id 1562978 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Conquanto devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MM2 MÁRMORES E GRANITOS LTDA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Recuperação Judicial e Falência do Juízo de Vitória, Comarca da Capital (id 2171377), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, aduz a Agravante, em síntese, fazer
jus
ao referido benefício por estar em recuperação judicial, não possuindo recursos para arcar com as despesas processuais.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz a presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família ou de sua atividade empresarial.

Neste contexto, admite-se o indeferimento do benefício, assim como sua revogação
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

Depreende-se dos autos que o MM. Juiz de Direito
a quo,
ao indeferir o pedido, consignou em sua fundamentação que “
tenho que conceber a empresa em recuperação – ou a que intente ingressar com pleito tal – como incapaz de arcar com as simples despesas decorrentes das pretensões que judicialize seria o mesmo que compreendê-la insolvente, já que, se não possui o sufic
iente a tanto, também não possuirá para manter sequer as suas despesas ordinárias, e, assim também, as do procedimento recuperacional, o que, a meu ver, torna absolutamente contraditória a formulação de pedido de assistência judiciária gratuita
”.

Conclui, por fim, o douto Magistrado
a quo
que “n
a hipótese vertente, a pretensa Habilitante, ao formular pretensão tal, deixa de antemão salientado o fato de já se encontrar em recuperação judicial, o que, a meu ver, faz incidir sobre aquela a mesma compreensão que se confere quando da análise da situação das demais, que ainda sequer obtiveram beneplácito algum dentre os previstos em meio à Lei nº 11.101/05”
.

Em que pese as judiciosas considerações tecidas pelo douto Juízo
a quo
, tem-se que a análise da capacidade financeira da parte para fins de deferimento do benefício da gratuidade de justiça deve ser realizado
in concreto
, de acordo com as circunstâncias fáticas demonstradas nos autos, não sendo possível o cabimento ser realizado a partir de premissas estabelecidas aprioristicamente pelo mero fato de estar a pessoa jurídica em recuperação judicial.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme em afirmar que “
a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial
” (AgInt no AREsp n. 2.016.100/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022).

Consoante cediço, a mera condição recuperacional da pessoa jurídica não pode ser utilizada como fundamento para o deferimento ou mesmo o indeferimento do benefício processual, cabendo ao Poder Judiciário examinar o pedido à luz dos documentos apresentados no intuito de comprovar a hipossuficiência alegada.

No caso dos presentes autos, observa-se a partir do exame do balanço patrimonial juntado aos autos (ids 2076965, 2076978, 2076966, 2076967) que a Agravante apresenta fluxo de caixa positivo (id 2076965 – fls. 06), restando evidenciada a existência de aplicações financeiras com saldo no valor de R$ 139.814,90 (cento e trinta e nove mil, oitocentos e quatorze reais e noventa centavos).

Ademais, como salientado pelo douto Juízo
a quo
na decisão agravada, o valor das custas processuais relativas à “ação de habilitação de crédito” de origem alcançam o valor aproximado de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais), à luz do valor atribuído à causa, de modo que não resta evidenciado, nos presentes autos, que o custeio das despesas processuais se apresenta como obstáculo inarredável para o cumprimento dos compromissos assumidos na recuperação judicial ou mesmo à continuidade das atividades ordinárias da pessoa jurídica.

Deste modo, havendo elementos aptos a infirmar a hipossuficiência alegada, não merece acolhida a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000678-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA

AGRAVADA: VITORIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS NÃO DEMONSTRADA - RECURSO IMPROVIDO.

1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, acaso comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

2. Inexistindo elementos de prova que comprovem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser indeferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MM2 MÁRMORES E GRANITOS LTDA e Agravada VITÓRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.